Tribunal: TJES
Processo: 5001125-84.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001125-84.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATA MAZZELLI DE ALMEIDA CRUZ

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. EMPRÉSTIMOS ORIUNDOS DE FRAUDE
.
FORTUITO INTERNO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEMBOLSO. FORMA SIMPLES
.
DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”
.
2.

Nessa trilha, dispõe a Súmula 479, do STJ, que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.
3.

Portanto, consubstanciado na teoria do risco do empreendimento, entendo que compete à empresa apelante assumir os danos causados em decorrência de fortuito interno, como é o caso dos presentes autos,
sobretudo pelos elementos colhidos ao longo da demanda onde é possível aferir que o golpe foi aplicado, utilizando-se canal telefônico oficial do banco.
4.

Há de se declarar a insubsistência do
s
empréstimo
s
tomado
s
em nome d
a
autor
a
, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” com ressarcimento dos valores descontados d
a
autor
a na
sua
conta corrente, na forma simples, uma vez que a conduta do credor não violou a boa-fé objetiva, pois baseada em contrato supostamente firmado pela correntista, na forma do EREsp n. 1.413.542/RS,
c
onsignando que

o valor será
apurado na fase de liquidação do julgado, com correção monetária
(INPC/IBGE)
do efetivo desembolso e juros
(SELIC)
da citação,
vedada sua cumulação
.
5.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. Atende, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001125-84.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATA MAZZELLI DE ALMEIDA CRUZ

Advogado do(a) APELANTE: GIOVANNA MAZZELLI ALMEIDA MOTTA - ES9309
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que julgou improcedentes os pedidos autorais de
(i)
declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado pela ora apelante com a requerida, ora apelada;
(ii)
danos morais;
(iii)
além de condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões a apelante sustenta basicamente:
(
i)
inexistência dos negócios jurídicos, devendo ser cancelado a integralidade dos empréstimos e reembolsado em dobro pelos danos materiais experimentados;
(
ii)
não há excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da recorrente porque foi enganada, ao receber telefonema com o número oficial da agência;
(iii)
ocorrência de falha na prestação do serviço pelo banco;
(iv)
que a falha na segurança dos dispositivos do banco causou-lhe transtornos, uma vez que cheques sem provisão de fundos foram devolvidos e conta de energia elétrica não foi paga porque a conta em questão foi bloqueada, devendo ser reparado o dano moral sofrido;
(
v
)
que deve ser reformada a sentença e julgada procedente a pretensão.

Pela análise do caderno processual tem-se que a celeuma restringe-se
verificação de responsabilidade do banco pela fraude na qual a recorrente foi vítima.

Narra a recorrente
em sua inicial que foram realizadas
duas transferências de sua conta bancária, no valor de R$ 39.990,00, (trinta e nove mil, novecentos e noventa reais) para conta de desconhecidos, assim como dois empréstimos com descontos mensais em sua conta-corrente e folha de pagamento.
Pretendeu
, portanto, no mérito, a declaração de inexistência dos negócios jurídicos, com o cancelamento integral dos empréstimos e reembolso em dobro dos prejuízos materiais experimentados, assim como a condenação do réu ao pagamento de danos morais em importe não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em
s
entença o Juízo
a quo
se manifestou no sentido de
inexistir responsabilidade pelo dano sofrido pela recorrente por ausência de nexo de causalidade, não havendo falha na prestação do serviço.

Pois bem.

Dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”
.

Nessa trilha, dispõe a Súmula 479, do STJ, que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

Portanto, consubstanciado na teoria do risco do empreendimento, entendo que compete à empresa apelante assumir os danos causados em decorrência de fortuito interno, como é o caso dos presentes autos, sobretudo pelos elementos colhidos ao longo da demanda onde é possível aferir que o golpe foi aplicado, utilizando-se canal telefônico oficial do banco.

Neste sentido, ainda que haja versões diferentes entre aquela lançada no documento
“Solicitação para Apuração de Transações Financeiras”
(ID 7160930), documento este assinado pela recorrente e o depoimento pessoal em audiência de instrução e julgamento, entendo que houve falha na prestação do serviço, por se tratar de falha na segurança –
fortuito interno –
pois recebeu ligação do número da central de atendimento do Banestes.

É o que entende este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA 479, STJ. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. FRAUDE. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. PERFIL DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Nos termos da Súmula nº 479, do e. STJ, em razão do risco inerente à atividade exercida, As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.II. Revela-se dever da prestadora de serviços monitorar a utilização dos cartões de crédito e débito fornecidos aos seus consumidores, bloqueando, diligenciadamente, as operações atípicas que destoem dos perfis traçados.

III. Na hipótese, não há comprovação da ventilada desídia do autor apregoada na irresignação recursal, mas sim a de que este fora vítima de crime, não tendo, na oportunidade, recebido amparo concreto da fornecedora, sendo de notar que esta sequer adotou medidas para atestar a regularidade das transações flagrantemente atípicas realizadas em curtíssimo espaço de tempo.
IV. Embora o ato criminoso não tenha sido praticado pelo banco, cabe atribuir a si a responsabilidade em virtude do risco que permeia a atividade exercida, de tal modo que, diante da constatação do defeito na prestação do serviço, notadamente no que concerne ao dever e a manutenção de padrões de segurança, não há como recair tal ônus sobre o consumidor vitimado, revelando-se, por conseguinte, acertada a condenação proferida pelo juízo sentenciante com amparo no artigo 14, §3º, do CDC.

V. São inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos ao autor em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária, o qual, durante viagem interestadual, sofreu vultuosas cobranças indevidas, viu-se privado de acesso ao seu patrimônio, sem meios de pagar por suas despesas básicas, tendo de recorrer a empréstimos de conhecidos para sustentar-se, sem receber auxílio concreto e objetivo da apelante para sanar o equívoco, eventos que, evidentemente, ultrapassaram o mero dissabor rotineiro e originaram o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil, devendo ser mantido o quantum indenizatório de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) consignado no comando sentencial, vez que adequado para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Apelação Cível
0023914-95.2018.8.08.0024
. Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Data do Julgamento: 05/07/2022

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO COMUM GOLPE DO MOTOBOY IDOSO ENTREGA DE CARTÃO A TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM TEORIA DA ASSERÇÃO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CASO FORTUITO INTERNO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR SÚMULA 479 STJ RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Por mais que o ato ilícito tenha sido praticado por terceiros de má-fé, tal circunstância não é importante para a aferição da legitimidade, considerando que a instituição bancária que detém o poder de controle sobre movimentações e compras realizadas

via cartão de crédito, o qual, é administrado pela titular da marca Mastercard. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade do Banco apelante. 2. Nessas condições, não se pode atribuir o evento danoso à culpa exclusiva do consumidor, mas também à falha de segurança no sistema da referida instituição bancária. Afastando, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira.
3. Ainda no mesmo âmbito o Superior Tribunal de Justiça, pela Súmula 479, pacificou-se o entendimento no sentido que: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. Não restou violado pelo autor o dever de sigilo dos seus dados bancários e da senha, porque a entrega do instrumento de pagamento e senha foi decorrente do golpe aplicado pelos estelionatários, fazendo-o supor que estivesse se protegendo se uma possível fraude.

Deve-se levar em conta que o consumidor é pessoa idosa com 87 anos de idade, com maior suscetibilidade a ações estelionatárias, a demandar maior rigor por parte da instituição financeira na segurança das transações com cartões ou qualquer que seja o instrumento de pagamento. 5. Além disso, como comprovado em documentos de fl. 52, a única compra que fora debitada da conta do autor na mesma hora foi no valor de R$ 5.604,00, a qual foi realizada por meio do seu cartão de débito e ainda não restituída. Por isso, mantenho a decisão do juízo ad quo sobre a restituição do valor gasto no cartão de débito do autor. Apelação Cível 0029765-81.2019.8.08.0024. Órgão: QUARTA CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 27/06/2022. Data da Publicação no Diário: 22/08/2022. Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER.

Portanto, há de se declarar a insubsistência do
s
empréstimo
s
tomado
s
em nome d
a
autor
a
, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” com ressarcimento dos valores descontados d
a
autor
a na
sua
conta corrente, na forma simples, uma vez que a conduta do credor não violou a boa-fé objetiva, pois baseada em contrato supostamente firmado pela correntista, na forma do EREsp n. 1.413.542/RS.
Consign
o, ainda,
que

o valor será
apurado na fase de liquidação do julgado, com correção monetária do efetivo desembolso e juros da citação.

2. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.988.191/TO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada,
no tocante a falha de segurança, uma vez que teve que se dirigir ao banco
em razão d
e
descontos do empréstimo não contratado, na tentativa de solucionar o problema.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. Atende, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade.

Nessa toada, invertido o ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 1
0
% (
dez
por cento) do valor da condenação.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para, reformando a sentença, julgar PROCEDENTES os pedidos autorais para:

a) DECLARAR insubsistentes os empréstimos consignados indicados na exordial;

b) CONDENAR a requerida, ora apelada, ao ressarcimento dos valores descontados da conta corrente da autora, na forma simples, devidamente corrigida do desembolso pelo INPC/IBGE e juros de mora da citação pela SELIC, vedada sua cumulação;

c)
CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigidos desta data.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)